Tribunal: TJBA
Processo: 8043803-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043803-73.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO, DIANA SANTANA ARAUJO, JEANE LIMA PAIXAO

APELADO: JEANE LIMA PAIXAO e outros

Advogado(s)
:
JEANE LIMA PAIXAO, DIANA SANTANA ARAUJO, CELSO DE FARIA MONTEIRO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EXPOSIÇÃO DE IMAGEM SEM CONSENTIMENTO EM REDE SOCIAL. PLATAFORMA DE APLICAÇÃO DE INTERNET. PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM PERFIS DE TERCEIROS. PEDIDO DE REMOÇÃO DO CONTEÚDO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DO MARCO CIVIL DA INTERNET. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por usuária da rede social Instagram contra o provedor da aplicação (Facebook), em razão da veiculação indevida de vídeo ofensivo, publicado por perfis de terceiros, sem autorização da autora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é cabível a responsabilização civil da plataforma ré por conteúdo ofensivo gerado por terceiros, mesmo sem descumprimento de ordem judicial específica de remoção, à luz da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet);
(ii) saber se subsiste o pleito recursal da autora, que objetiva apenas a majoração do valor indenizatório.

III. Razões de decidir

3. Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, diante da relação de consumo entre as partes e da evidente vulnerabilidade técnica e econômica da autora, destinatária final dos serviços da ré, fornecidos mediante contrato de adesão.

4. A publicação do conteúdo ofensivo por terceiros nas redes sociais, ainda que vexatória, não atrai a responsabilidade objetiva do provedor da aplicação sem o descumprimento de ordem judicial específica de remoção, conforme previsão expressa do art. 19, da Lei nº 12.965/2014.

5. A exceção prevista no art. 21 do Marco Civil da Internet — que permite responsabilização direta por divulgação de conteúdo íntimo — não se aplica ao caso, por não se tratar de vídeo com cenas de nudez ou de caráter sexual.

6. Ausente descumprimento de ordem judicial anterior à propositura da ação, não subsiste fundamento legal para a condenação por danos morais, razão pela qual deve ser reformada a sentença neste ponto.

7. A obrigação de fazer, consistente na remoção do conteúdo ofensivo, foi devidamente cumprida após a concessão da tutela de urgência e deve ser mantida, em respeito à proteção da imagem e dignidade da autora.

8. Prejudicado o recurso da autora, por perda superveniente de objeto, tendo em vista que seu único pedido recursal referia-se à majoração da indenização, afastada no julgamento da apelação da parte adversa.

9. Redistribuição dos ônus sucumbenciais entre as partes, na proporção de 50%, com compensação dos honorários e observância da gratuidade da justiça deferida à autora.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso da Facebook parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a obrigação de fazer. Recurso da autora julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

“A responsabilidade civil do provedor de aplicação por conteúdo gerado por terceiros somente se configura em caso de descumprimento de ordem judicial específica que determine a remoção do conteúdo, nos termos do art. 19 da Lei nº 12.965/2014.”

“É devida a manutenção da obrigação de fazer em ações que versem sobre publicação ofensiva quando a medida visa proteger a dignidade, honra e imagem da parte ofendida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 6º, VIII e 14; Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), arts. 19 e 21.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.591.179/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.08.2019, DJe 14.08.2019; STJ, REsp 1.694.405/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.06.2018, DJe 29.06.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8043803-73.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros
e como apelados
JEANE LIMA PAIXAO e outros
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS, DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU
e
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator